Tribunal: CARF
Processo: 11020.737807/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.737807/2019-06
ACÓRDÃO
1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEM COMPROVAÇÃO. GLOSA.
É condição essencial à dedutibilidade de despesas operacionais declaradas
pela pessoa jurídica, referentes a remuneração pela prestação de serviços
profissionais especializados, a comprovação da efetividade da prestação
desses serviços necessários.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício da Contribuinte e dos Responsáveis Solidários e negar provimento ao recurso
voluntário da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
2
Machado (substituto integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada
supra identificada, em face da decisão de primeira instância ter julgado procedente em parte a sua
Impugnação, nos termos do Acórdão de no 16.93.770 proferido pela 11a Turma da DRJ/SPO em 13
de abril de 2020.
Da autuação
A fiscalização da DRF – Caxias do Sul promoveu a constituição de crédito tributário
por meio de lançamento de ofício a título de IRPJ e de CSLL nas importâncias de R$ 4.038.750,00 e
de R$ 1.453.950,00, respectivamente, acrescidas de multa de ofício de 150% e juros de mora,
apurado sob as regras do lucro real anual, ano calendário de 2014.
A matéria tributável apurada ficou por conta da glosa de despesas tidas como não
necessárias ou sem comprovação, nos valores de R$ 4.500.000,00 e R$ 11.655.000,00, registradas
em
23/06/2014
e
em
02/07/2014,
respectivamente,
a
título
de
despesas
com
consultoria/assessoria pagas ao escritório Figueiredo Neto e Chiminazzo Cons, empresa então
contratada pela Interessada (autuada).
Valores pagos:

A seguir reproduzo excertos do Relatório de Atividade Fiscal:
A fiscalizada foi intimada (DOC 01 TERMO DE INICIO) a apresentar, além dos
contratos e notas fiscais relativos à contratação do escritório, também os
documentos preliminares à contratação, tais como propostas de honorários,
minutas de contrato, mensagens, correspondências, notas ou atas das reuniões
preparatórias à contratação, etc, enfim, documentos que demonstrassem a
negociação em torno de objeto e valores da contratação.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
3
Por fim, a intimação solicitava também a discriminação dos trabalhos realizados,
bem como os relatórios, pareceres, notas, peças jurídicas e quaisquer outros
documentos produzidos em cumprimento ao contrato.
Em atendimento a TV SBT não apresentou quaisquer documentos preliminares das
tratativas entabuladas anteriormente à contratação. Nem sequer um contrato
formal que amparasse a contratação de mais de R$ 16.000.000,00, foi
apresentado.
Como documentação comprobatória a TV SBT apresentou tão somente uma carta
proposta, datada de 01/06/20142, supostamente elaborada pelo escritório
contratado (FIGUEIREDO NETO) em que este submetia à contratante (TV SBT) a
“proposta para a prestação de serviços profissionais de assessoria tributária e
outros assuntos correlatos de interesse da empresa”. Tal documento, rubricado e
assinado pelo escritório contratado (FIGUEIREDO NETO) e pela TV SBT, continha
em uma de suas páginas (pág 10), um termo de “aceitação e resultado do
trabalho”.
Tal termo esclarecia que “a presente proposta substitui quaisquer entendimentos,
propostas ou acordos anteriores com respeito aos mesmos serviços, e qualquer
alteração em seus termos deverá ser acordada em instrumento aditivo por escrito
firmado pelas partes”. Deste modo tal documento seria o equivalente ao contrato
de prestação de serviços. Destaque-se que esta proposta apresentada, com efeito
de contrato, sequer trazia a forma e prazo de pagamento do valor contratado.
Também não informava nem mesmo a data em que os representantes da
fiscalizada deram o “aceite” na proposta. Acerca desta data a fiscalizada
simplesmente responde que “não tem como indicar o dia exato da assinatura, mas
... pode informar que foi entre a formalização da proposta e o pagamento da 1a
parcela.”
[...]
Por fim a fiscalizada apresenta um suposto relatório, sem data, que teria sido
apresentado pelo escritório contratado como resultado dos serviços contratados.
Trata-se de uma apresentação em estilo “PowerPoint”, contendo 62 páginas,
bastante simplificada e genérica, como será demonstrado.
Dada a não apresentação de quaisquer documentos preliminares à contratação,
ou mesmo de outros documentos que indicassem com mais clareza a efetiva
contratação e realização de um trabalho técnico e coerente com o valor que seria
desembolsado (mais de R$ 16.000.000,00), a fiscalização tentou novamente obter
junto a fiscalizada documentos tais como:

Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
4
A resposta da fiscalizada foi lacônica: “informamos que todos os documentos
relacionados foram apresentados” (DOC 18 Resposta).
[...]
Também o escritório FIGUEIREDO NETO foi intimado a apresentar, em relação aos
serviços prestados à TV SBT, os contratos, a documentação hábil e idônea que
comprovasse a prestação dos serviços, bem como documentos preliminares à
contratação7. Porém em resposta assinada pelo seu proprietário JOÃO CARLOS
(CPF 066.401.498-42), apenas alegou que fora alvo de mandados de busca e
apreensão na sua residência e local de trabalho, de modo que todo seu material se
encontrava em mãos da Polícia Federal, motivo pelo qual estava impossibilitado
de atender ao solicitado na intimação fiscal.
No que tange ao serviço prestado, JOÃO CARLOS informou que o serviço foi
prestado pessoalmente por ele (DOC 54 RESPOSTA FN 2).
[...]
8. CONCLUSÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO POR TV SBT:
Como se pode constatar no decorrer do presente trabalho, TV SBT, empresa do
GRUPO SILVIO SANTOS, contratou o escritório FIGUEIREDO NETO, para
supostamente realizar serviços de assessoria empresarial.
De acordo com a parca documentação apresentada, tal contratação se deu logo
após o titular do escritório FIGUEIREDO NETO, Sr JOÃO CARLOS, na condição de
conselheiro do CARF, proferir voto favorável ao GRUPO SILVIO SANTOS em
relevante processo tributário, exonerando a empresa do GRUPO de uma dívida
tributária superior a R$ 90.000.000,0061.
Pouco mais de um mês após a publicação do acórdão redigido por JOÃO CARLOS,
que beneficiou a empresa do GRUPO SILVIO SANTOS em mais de R$
90.000.000,00, a fiscalizada, empresa do GRUPO SILVIO SANTOS, começa a fazer
pagamentos ao escritório de JOÃO CARLOS, pagamentos estes que em pouco mais
de um mês totalizaram mais de R$ 15.000.000,00 líquidos.
Como justificativa a esses pagamentos ocorridos em junho e julho de 2014, a
fiscalizada:
a) sequer apresenta um contrato formal, que estabeleça minimamente as
condições gerais da contratação. Como documento equivalente ao contrato
apresenta tão somente uma proposta de serviços com aceite da contratante,
documento este em que sequer consta a forma e prazos para o pagamento dos
serviços que estavam sendo acordados, elementos básicos e elementares de
qualquer contratação. Nem mesmo traz a data do aceite ou identificação das
pessoas que assinam o aceite.
b) como resultado dos serviços contratados, que custaram mais de R$
16.000.000,00, apresenta um relatório supostamente elaborado pelo escritório de
JOÃO CARLOS, cujos elementos permitem concluir que só poderia ter sido
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
5
elaborado praticamente um ano após os pagamentos, mais especificamente em
meados de maio de 201563. Levando-se em consideração aspectos tais como
complexidade, relevância, detalhamento de informações, encadeamento lógico de
ideias e estratégias, o relatório apresentado como justificativa aos desembolsos,
não guarda a menor compatibilidade com o valor desembolsado pela fiscalizada
em favor do escritório de JOÃO CARLOS.
c) O relatório apresentado como resultado dos serviços prestados, em muito
pouco, ou em quase nada, guarda relação com a proposta de serviços
apresentada. Além disso, em sua maior parte, trata de outras empresas do GRUPO
SILVIO SANTOS, que não a fiscalizada.
[...]
9. DA NÃO DEDUTIBILIDADE DAS DESPESAS DESNECESSÁRIAS OU NÃO
COMPROVADAS.
Como amplamente demonstrado no decorrer do presente relatório não houve
comprovação de real natureza que motiva os pagamentos feitos pela fiscalizada
ao escritório FIGUEIREDO NETO. O que se demonstrou é que o serviço constante
da proposta de serviços apresentada NÃO foi prestado. Como já amplamente
discutido, se algum serviço foi prestado não foi o serviço constante dos
documentos apresentados, ou seja, não foi a assessoria lícita, técnica e
aprofundada que embasaria uma decisão estratégica acerca de alterações na
estrutura societária das empresas da divisão de comunicação do GRUPO SILVIO
SANTOS.
O único documento representativo do suposto serviço prestado é uma
apresentação Powerpoint, com 62 slides, sem conexão com a proposta de serviços
e de conteúdo tecnicamente incompatível com o valor de mais de R$
16.000.000,00 desembolsado pela fiscalizada. Também não foram apresentados
quaisquer elementos comprobatórios de uma negociação pré contratual ou
elementos que demonstrassem a efetiva realização dos serviços contratados.
Ao contrário, o que se verificou foi a existência de indícios de que os valores pagos
pela fiscalizada podem ter guardado relação com a atuação de JOÃO CARLOS, na
condição de conselheiro CARF, no julgamento de outra empresa do GRUPO SILVIO
SANTOS.
[...]
Para que seja registrada contabilmente, espera-se que a despesa seja suportada
por documentação correspondente, como um contrato ou uma nota fiscal, por
exemplo. Ocorre que, atualmente, em decorrência da responsabilidade criminal,
além da tributária, não bastam para fins de comprovação da efetividade de uma
despesa, um mero aceite em proposta de serviços e a emissão de uma nota fiscal.
Exige-se ao menos indícios de que a operação tenha sido efetivamente realizada.
Imperioso destacar que pagamentos feitos nessas condições, sem a comprovação
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
6
da efetividade da operação alegada como suporte a tais pagamentos, podem
muitas vezes ter o intuito de esconder a prática de crime de lavagem de dinheiro.
Ademais, se não há comprovação de um serviço prestado, compatível com o valor
pago, e em benefício daquele que efetua o pagamento, não se pode admitir tal
despesa como usual ou normal ou realizada em operação exigida pela atividade
da empresa. Impõe-se assim a glosa dessas despesas.
10. DA MULTA APLICADA:
O art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, define fraude como sendo
toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Como podemos observar do até aqui exposto, a fiscalizada se utilizou de uma
pessoa jurídica (escritório de assessoria/consultoria) para efetuar pagamentos em
razão de supostos serviços prestados cuja efetividade e natureza lícita,
compatíveis com o valor desembolsado, não foram comprovados. Pagamentos
dessa natureza, para os quais não existe uma origem lícita e efetiva obviamente
não são dedutíveis por não se enquadrarem no conceito de despesa necessária à
atividade da empresa.
Mais que isso, o contribuinte busca na verdade esconder, simular a real motivação
dos pagamentos, apresentando um aceite em proposta de serviços que não foram
realizados, escondendo assim, a real motivação aos pagamentos.
Tal conduta, além de se subsumir ao disposto no art. 167, § 1o do Código Civil, Lei
no 10406/200267, obviamente busca modificar uma característica essencial do
fato gerador da obrigação, qual seja sua natureza, enquadrando-se então, o
contribuinte, no conceito de fraude constante do art.72 da Lei 4.502/64.
[...]
Dessa forma, está sendo aplicada a multa qualificada (150%) para o crédito
tributário constituído no presente processo.
11. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
De todo o relato pode-se concluir inequivocamente pela ocorrência de atos que
extrapolam os limites legais. A simples constatação da ocorrência de fraude,
sonegação e conluio, conforme tópico acima, por si só já denota a ilicitude das
condutas praticadas. Além disso o pagamento de despesas para as quais não se
apresenta a comprovação de uma efetiva atuação lícita, compatível com o valor
pago, aliado à celebração de documentos meramente pró forma, com o intuito de
dissimular a verdadeira motivação aos pagamentos são condutas que tampouco
encontram respaldo no ordenamento jurídico. Da mesma forma, obviamente os
estatutos sociais da fiscalizada não dariam guarida a condutas que extrapolem os
ditames legais.
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
7
Em tais situações (exigência de crédito tributário decorrente de infração à lei ou
aos estatutos da empresa) o Código Tributário Nacional impõe a responsabilização
solidária do administrador responsável:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I – (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como podemos constatar no decorrer do presente relatório a responsabilidade
pela contratação do escritório FIGUEIREDO NETO, bem como os contatos entre
este e a fiscalizada eram feitos pelos diretores, Srs GUILHERME STOLIAR (CPF
349.495.857-20) e JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MACIEL (CPF 088.120.118-96),
conforme informação da própria fiscalizada ao identificar as assinaturas
constantes do aceite da proposta de serviços. Também a pessoa que faz a
indicação do escritório FIGUEIREDO NETO à fiscalizada afirma que indicou o
escritório à GUILHERME STOLIAR.
Deste modo procede-se à responsabilização solidária de GUILHERME STOLIAR e
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MACIEL quanto aos créditos tributários lançados no
presente processo.
[...]
DA IMPUGNAÇÃO
A Contribuinte contesta os lançamentos, notadamente com relação ao racional da
autoridade fiscal em procurar vincular a suposta falta de comprovação da prestação de serviços
com a conhecida Operação Zelotes (o sócio único do escritório prestador de serviços à Recorrente,
era conselheiro do CARF e teria sido relator em um processo fiscal no qual a Recorrente era parte
interessada), argumentando que inexiste prova de que haja uma ligação entre tal operação e o
pagamento das questionadas despesas.
Tanto o relatório fiscal quanto a impugnação discorrem longamente sobre essa
possível vinculação, entretanto, a decisão de primeira instância afastou, de pronto, qualquer
repercussão entre o citado julgado do CARF e a contratação do escritório prestador de serviços
junto à Recorrente, além de afastar, também, a qualificação da multa de ofício e a atribuição de
responsabilidade solidária das pessoas de GUILHERME STOLIAR e JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
MACIEL, posições adotadas que motivaram a apresentação de recurso de ofício a este Colegiado.
De forma que, para evitar transcrições extensas e desnecessárias, até porque o
recurso de ofício não será conhecido, como adiante se mostrará, destaca-se, daqui por diante, a
defesa da Recorrente e a decisão recorrida naquilo que se relaciona com a acusação fiscal disposta
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
8
no Relatório de Atividade Fiscal, item 9 da Dedutibilidade Das despesas Desnecessárias ou Não
Comprovadas (transcrito supra).
A seguir, reproduzo parte da defesa (impugnação) da contribuinte relativa às
despesas não comprovadas:
III.2. Da Demonstração Da Efetividade Das Despesas Questionados Pelo Fisco
Quanto à efetividade das despesas questionadas, o Fisco alega a ausência de sua
comprovação, sustentando, em suma, que os elementos apresentados pela TVSBT durante a
fiscalização (notadamente, as Notas Fiscais de Serviço, o Contrato de Prestação de Serviços e uma
apresentação em Power Point elaborada pelo escritório FIGUEIREDO NETO) não seriam suficientes
para comprovar os serviços prestados. Para além disso, o TVF sustenta que o resultado do trabalho
(na visão do Fisco, a apresentação em Power Point elaborada pelo escritório FIGUEIREDO NETO),
não justificaria o valor da contratação, de R$ 12.000.000,00.
Ocorre que a visão apresentada pelo Fisco mostra-se bastante limitada, o que
impede a perfeita compreensão do tema e, por consequência, a adoção da melhor solução ao caso
concreto. Uma análise mais minuciosa do caso, considerando suas particularidades, permite
verificar que há evidencias sobre a efetividade da prestação dos serviços.
Primeiramente, esclareça-se que ainda que se possa admitir, tal como propõe o
Fisco, que apenas parte do serviço contratado seria também do interesse ou do benefício de outras
empresas do Grupo Silvio Santos e que haveria, nessa hipótese, uma alocação equivocada de parte
das despesas para a TVSBT, fato é que o ponto central do serviço contratado envolvia sim a TVSBT.
Trata-se do trabalho de consultoria estratégica para assessoria no procedimento de sucessão da
TVSBT e de outras empresas do Grupo Silvio Santos, de seu mesmo seguimento. Foi esse trabalho
que ensejou, inicialmente, a contratação do escritório FIGUEIREDO NETO e é ele que justifica o
valor da contratação.
Ora, um procedimento sucessório em empresas familiares é tema sempre bastante
sensível, pelo risco que se desencadear infindáveis discussões que, em casos extremos, podem levar
ao rompimento do núcleo familiar ou ao insucesso do negócio, se mal administrado após a
sucessão. Em um caso como as empresas do Grupo Silvio Santos, é de se imaginar, tal delicadeza
torna-se ainda mais latente.
[...]
III.2.3. Da dificuldade natural de comprovação dos trabalhos em casos envolvendo
serviços de consultoria
Quanto ao resultado do trabalho contratado, equivoca-se o Fisco ao pressupor que
esse seria a apresentação em Power Point elaborada pelo escritório FIGUEIREDO NETO. Ora, é
evidente que a TVSBT não contratou o escritório FIGUEIREDO NETO para o recebimento de um
Power Point.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
9
O resultado do trabalho foram os diversos aconselhamentos feitos pelo escritório
FIGUEIREDO NETO, para implementação da sucessão nas empresas do Grupo Silvio Santos. A
apresentação em Power Point representa, nesse contexto, apenas um elemento de demonstração
de parte da prestação do serviço.
A verdade é que, em casos de consultoria jurídica tributária e sucessória (matéria
estratégica), a prova da efetividade do serviço pode ser mais difícil, na medida em que, pela
natureza da prestação, trata-se de trabalho intelectual, por vezes não materializado em
documentos ostensivos. Em outras palavras, em geral, o que se verifica é que a maior parte do
trabalho realizado é apresentado de forma verbal, mediante aconselhamentos em reuniões ou por
telefone, conforme a demanda do cliente. É diferente do que ocorre, por exemplo, com a
contratação de serviços advocatícios para a condução de determinada ação, em que a prova do
serviço pode ser constatada mediante a verificação das peças processuais em que conste a
assinatura do advogado contratado.
[...]
Nota-se, assim, que em uma consultoria estratégica, a efetividade dos serviços é
constatada a partir de certas evidências, já que o trabalho é realizado de maneira menos formal.
Por isso é que se diz que, no presente caso, as provas apresentadas em fiscalização devem ser
analisadas com parcimônia pelos Ilmos. Julgadores, relativizando a necessidade de elementos mais
robustos, de forma que seja considerado um conjunto de evidências.
No caso, em complementação aos documentos já trazidos em fiscalização, a
efetividade dos serviços prestados pode ser constatada também pela divulgação das operações de
sucessão na imprensa. Como mencionado, dada a notoriedade das empresas do Grupo Silvio
Santos, diversas foram as notícias apresentadas na mídia sobre o tema.
[...]
Assim, todos esses elementos, analisados conjuntamente, trazem evidências sobre a
efetividade da prestação dos serviços pelo escritório FIGUEIREDO NETO, de modo que, dadas as
particularidades do caso, devem ser elas consideradas para fins de análise da dedutibilidade das
despesas.
III.2.4. Dos supostos problemas apontados pelo Fisco no trabalho realizado
Na tentativa de enfraquecer os elementos que contribuem para evidenciar o serviço
de consultoria estratégica realizado pelo escritório FIGUEIREDO NETO, o Ilmo. Auditor Fiscal tece
uma série de críticas a apresentação em Power Point elaborada por aquele escritório. Ocorre que,
tais críticas não devem igualmente afetar a análise do caso, sobretudo no que tange a
demonstração da efetividade dos serviços.
Isso porque, primeiramente, como visto no subitem anterior, a apresentação em
Power Point elaborada pelo escritório FIGUEIREDO NETO representa apenas uma evidência
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
10
material que contribui para demonstrar parte do serviço realizado, não representando o resultado
do trabalho em si.
Ademais, o trabalho realizado pelo escritório FIGUEIREDO NETO envolvia diversas
questões, sendo que o tema central, relativo à sucessão das empresas do Grupo Silvio Santos, foi
alvo de poucas críticas pelo TVF, as quais já foram pontualmente abordadas nos subitens
anteriores.
[...]
Assim sendo, novamente reforça-se a necessidade de análise do tema com
parcimônia, levando-se em consideração as evidências da prestação apresentadas durante a
fiscalização e na presente defesa administrativa, devendo ser relevado no julgamento do caso todo
o cenário negativo sugerido pela Fiscalização.
III.3. Da Necessidade Da Despesa Para A TVSBT
III.3.1. Iliquidez e incerteza da autuação
Quanto à necessidade da despesa à TVSBT, ainda que se pudesse aceitar a tese
sustentada pelo Fisco, no sentido de que uma parte do serviço contratado do escritório
FIGUEIREDO NETO beneficiaria também outras empresas do Grupo Silvio Santos, embora o ponto
central de tal trabalho (relativa a sucessão das empresas do Grupo Silvio Santos) tenha relação
direta com à TVSBT, a alocação da totalidade das despesas atribuída internamente à TVSBT
representaria mero equívoco cometido pela Impugnante. Até mesmo porque os moldes da
contratação nunca foram negados pelos Impugnantes, que apresentaram todos elementos que
dispunham sobre o tema, em ato de boa-fé e colaboração com o procedimento fiscal.
De todo modo, o que importa ao momento é que a leitura do TVF não deixa dúvidas
de que o Fisco demonstra ser conhecedor desse suposto equívoco, sustentando, em alguns pontos,
que apenas uma parte do trabalho teria relação com a TVSBT, ressaltando que, mesmo nessa
parte, deveria ser negada a dedutibilidade das despesas, por entender que ainda restaria o
impasse relativo à comprovação de sua efetividade.
[...]
Ocorre que, considerando que a efetividade da despesa pode ser identificada por
uma análise conjunta de evidencias que apontam para a efetivação das sugestões de alterações
societárias debatidas com o escritório FIGUEIREDO NETO, levando-se em consideração a
dificuldade de comprovação dos serviços por meios mais precisos em razão das particularidades do
tipo de contratação, tal como visto no tópico anterior, tem-se que, deve ser aceita a comprovação
em tais moldes, há de ser cancelada integralmente a autuação.
[...]
III.3.2. Subsidiariamente: necessidade de cancelamento parcial da autuação
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
11
Ainda que seja entendido que a evidente ausência de liquidez e certeza do crédito
tributário não implica o cancelado integral da presente autuação, o que se admite apenas a título
de argumentação, ao menos deve ser cancelado parcialmente o crédito tributário, correspondente
à parcela da despesa relacionada a serviços prestados à TVSBT.
Com efeito, como o Fisco não apresentou qualquer critério para a segregação das
despesas relacionadas à TVSBT, pleiteia-se que o valor das despesas seja proporcionalizado para
cada empresa do Grupo Silvio Santos envolvida no trabalho, a partir de percentual correspondente
ao benefício envolvido em cada tema ali abordado, sendo que, no caso da sucessão empresarial,
deverá ser considerado o valor patrimonial das respectivas empresas à época da contratação. Isso
porque, como já mencionado, a prática de mercado para esse tipo de trabalho de consultoria
estratégica é vincular os honorários do consultor ao valor do patrimônio envolvido na sucessão a
ser analisada.
A partir daí, se verá que, a maior parte dos serviços contratados tenha relação com
a TVSBT, ela deverá absorver grande parte da aludida despesa, já que o foco do trabalho foi, frise-
se, a consultoria estratégica realizada e a TVSBT possuía um dos maiores patrimônios dentre as
empresas do Grupo.
No entanto, como essa demonstração envolve o levantamento de documentos um
pouco antigos e de várias empresas do Grupo Silvio Santos, não foi possível a demonstração exata
desses valores dentro do prazo de defesa. Deste modo, com base no artigo 16, §4o, “a” do Decreto
n° 70.235/72, protesta-se pela juntada posterior de prova nesse sentido.
IV. QUESTÕES SUBSIDIÁRIAS
IV.1. Afastamento Da Qualificadora Da Multa De Ofício
[...]
IV.2. Não Cumprimento Dos Requisitos Do Artigo 135, Inciso III Do CTN
Para além dos argumentos acima, que são suficientes para afastamento total ou
parcial da autuação, afigura-se, também, ser ilegal a responsabilização pessoal do SR. GUILHERME
com base no artigo 135, inciso III, do CTN, uma vez que ausentes os requisitos que autorizam a
aplicação de tal dispositivo.
[...]

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA

Após transcrever quase todo o Relatório de Atividade Fiscal, a decisão recorrida
assim se manifestou, de forma resumida:
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
12
Feitas as constatações, a D Autoridade Fiscal concluiu pela autuação fiscal,
considerando que as despesas deduzidas da base de cálculo do IRPJ e CSLL,
relativamente ao ano-calendário de 2014, eram indedutíveis, vez que não
comprovada a efetividade na prestação dos serviços pelo FIGUEIREDO NETO &
CHIMINAZZO CONSULTORIA.
É certo que pagamentos, notas fiscais e contratos são elementos que podem
indicar a existência dos serviços prestados, mas não são os únicos e nem os
determinantes.
A efetiva execução do serviço constitui fator importante à comprovação de
serviço prestado, e, essa prova não foi acostada aos autos.
Aliás, o Impugnante, no curso da instrução, juntou somente proposta de trabalho,
documento informal insuficiente à comprovação da efetiva prestação de serviços,
e slides examinados cuidadosamente pela D. Autoridade Fiscal, conforme se
observa da acurada análise a fls. 41 e ss.
Os slides acostados, pelo conteúdo apresentado e características explicitadas no
Relato Fiscal, não se prestam a comprovar a efetiva prestação dos serviços que
teriam sido contratados, e cuja despesa poderia ensejar a dedutibilidade das bases
de cálculo do IRPJ e CSLL, caso tivessem sua prestação comprovada, fossem
necessárias e operacionais.
Somam-se, indícios de que os slides tenham considerado ordenamento jurídico
vigente em 2015, posterior à dita “prestação de serviços”, conforme bem apontou
a D. Autoridade Fiscal a fls. 38. Demais informações trazidas pela D. Autoridade
Fiscal no seu relato, acerca de outros processos que correm na justiça criminal ou
no CARF, ou menção à conhecida Operação Zelotes, não tem o condão de alterar o
fato jurídico tributário descrito no auto de infração. Dito de outro modo, mesmo
que a Autoridade Fiscal não houvesse mencionado e não tivesse acostado essas
informações, a glosa de dedução indevida, de despesa sem a comprovação da
efetividade na prestação, ensejaria a autuação. Questões alheias ao fato jurídico
tributário infrator, descrito pala Autoridade Fiscal, não tem o condão de alterar,
positiva ou negativamente, o regular lançamento. Restam afastadas as alegações
da defesa nesse sentido.
Na oportunidade da defesa, o Impugnante não trouxe elementos de prova ou
novos documentos que demonstrassem a prestação efetiva de serviços pelo
escritório contratado.
Todos os documentos juntados, dos idos de 2017/2018 e 2019 já haviam sido
devidamente examinados no curso da fiscalização.
Da Indedutibilidade das despesas
No campo tributário, em especial na apuração dos tributos incidentes sobre o
resultado econômico da empresa, a despesa aproveita ao sujeito passivo, que vê
sua base tributária diminuída na medida que incorre nas despesas.
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
13
Logo, é ônus do sujeito passivo comprovar a efetividade da despesa utilizada na
apuração do IRPJ ou da base de cálculo da CSLL.
É verdade, por sua vez, que a escrituração faz prova a favor do sujeito passivo,
desde que lastreada em documentos hábeis e idôneos.
É o que se depreende pela leitura literal do art. 923 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR - aplicável à época dos fatos).
Não obstante, é ônus do contribuinte comprovar a veracidade de seus registros
contábeis, quando requisitado pela autoridade fiscal. Somente na hipótese haver
apresentação dessa documentação comprobatória é que o ônus da contraprova se
atribui ao fisco (art. 924, RIR/99 - aplicável à época dos fatos).
É certo que pagamentos, notas fiscais e contratos são elementos que podem
indicar a existência dos serviços prestados, mas não são os únicos e nem os
determinantes. A efetiva execução do serviço é também um dos fatores que
comprovam o serviço. E sobre esse argumento se debruça a autoridade fiscal em
relação às despesas não comprovadas. O fato é que estamos diante da suposta
prestação de serviços de consultoria, e não temos evidências materiais da entrega
do serviço.
Para se comprovar uma despesa com prestação de serviço, de modo a torná-la
dedutível, além de comprovar que ela era necessária e operacional, que foi
assumida e que houve o efetivo desembolso, é indispensável comprovar que o
dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido.
[...]
O impugnante alega existência de despesas operacionais legais e efetivas,
suficientes para deduzir a base de cálculo do IRPF e da CSLL. Entretanto, há nos
autos elementos suficientes para descaracterizar os documentos apresentados
como provas da efetiva prestação dos serviços, não apenas pelos aspectos da
informalidade mas sobretudo em razão do conteúdo, bem examinado no curso
da fiscalização.
Esses documentos, pelas suas características e conteúdo, não servem como
evidências ou indícios da prestação de serviços.
O Impugnante alega ter encontrado dificuldades na comprovação da efetiva
prestação do serviço em razão da natureza do serviço, e ressalta que a
concretização de algumas das sugestões basta para comprovar a prestação do
serviço.
Essa situação foi suficientemente e corretamente considerada pela D. Autoridade
Fiscal na análise dos slides, considerada a proposta de trabalho:
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
14

[...]
A análise documental no curso da fiscalização considerou os mesmos elementos
ora trazidos com a impugnação.
Doutro lado, a informalidade documental poderia ser suprida com a apresentação
de elementos concretos, fato não constatado na presente autuação.
Além do mais, segundo o objetivo e escopo insertos na proposta de trabalho, a
empresa de consultoria deveria elaborar diversos estudos e trabalhos que jamais
foram apresentados.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
15
Correta a análise e conclusão da D. Autoridade Fiscal.
No que toca à solicitação de segregação da despesa relativa apenas ao
Impugnante, os elementos inseridos nos autos, dada a insuficiência e
informalidade, desautorizam qualquer medida nesse sentido (não sendo
considerados elementos de prova, não podem comprovar despesas necessárias e
operacionais, e, portanto dedutíveis, a quaisquer empresas).
Relativamente a alegada iliquidez e incerteza do crédito tributário, insta
considerar que o pagamento de serviços não comprovados é bastante para
configurar a indedutibilidade da despesa que culminou na autuação. Afasta-se a
alegação por esse motivo.
Assim é que os argumentos utilizados para a glosa podem ser sintetizados na
falta de comprovação da efetiva execução dos serviços, considerando que a
proposta de trabalho, seguida de slides, não trazem condições mínimas a serem
considerados como evidências materiais ou elementos de prova. Nem mesmo as
alterações societárias promovidas anos mais tarde se prestam à comprovação
da efetividade na prestação de serviços.
Por essas razões, mantém-se a glosa de todas as despesas.
Da responsabilidade tributária solidária
A fiscalização identificou a responsabilidade solidária de GUILHERME STOLIAR e
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MACIEL, com suporte no art. 135, do CTN, em razão
do cometimento de atos deliberados que caracterizariam infração de lei, quais
sejam: dedução indevida de despesas com a contraprestação não comprovada, da
base de cálculo de tributos, com o claro objetivo de reduzir o montante devido, ou
seja, de sonegar tributos.
A solidariedade, nos presentes autos, relaciona-se com a prática de dedução
indevida de despesas com efetividade contraprestacional não comprovada das
bases de cálculo do IRPJ e CSLL.
O Impugnante e os responsáveis solidários insurgem-se contra o entendimento,
afirmando ausência de vinculação de conduta dolosa à prática infratora.
Vejamos a descrição do Relatório Fiscal:

Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
16

Segundo a descrição fiscal, a contratação do escritório recebeu a aquiescência dos
responsabilizados solidariamente.
Não obstante, a D. Autoridade Fiscal não descreveu a responsabilização em razão
da prática infratora, consistente na dedução indevida de despesas das bases de
cálculo de tributos.
É fato que a responsabilidade dos gerentes, administradores ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, por conta do art. 135, do CTN, em ato que for
praticado em benefício da empresa (no caso, a dedutibilidade da base de cálculo
de tributos), estabelece relação de solidariedade, por configurar interesse comum.
Não obstante, essa situação não foi descrita no Relato Fiscal. Ao contrário, a
descrição da solidariedade inserida nos autos diz respeito à contratação do
escritório de consultoria, fato que antecedeu à prática da infração tributária.
Desta forma, resta importa afastar a responsabilização solidária de GUILHERME
STOLIAR e de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MACIEL.
Da Multa Qualificada
Consta do lançamento a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no §1o,
do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
[...]
Já os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502 de 30/11/1964, estatuem:
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
17
[...]
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação
ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública,
um propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação
tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um
comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública, onde se
utilizando subterfúgios escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o
seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a
existência destes dois elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos tipos
relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o § 1o, do
artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão. É, pois, esta comprovação nos
autos requisito de legalidade para aplicação desta multa qualificada.
Vejamos o que constou do relatório fiscal a esse respeito:
[...]
A dedutibilidade de despesas sem a comprovação da prestação efetiva e a
estratégia de defesa, por si só, não são suficientes para comprovar a existência de
fraude, simulação e dolo.
É preciso que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a
prática infratora. Assim restaria justificada a qualificadora da multa.
Nem mesmo o conluio descrito no relato fiscal diz respeito à prática infratora, e
sim à conduta antecedente, qual seja a contratação do escritório Figueiredo Neto.
Não descrito o conluio, a fraude, o dolo ou a simulação relativamente à infração
tributária, entendo procedente a pretensão deduzida na defesa no que toca a
redução da multa ao patamar mínimo.
Da Autuação e da Impugnação
Da leitura do termo de verificação fiscal, constata-se que foram glosadas
despesas, cuja documentação de suporte não foi apresentada.
Em sede de defesa, o Impugnante alega que a autoridade lançadora glosou
despesas devidamente comprovadas por meio de notas fiscais de serviços e de
elementos fáticos e societários supervenientes.
De início, é importante observar que, junto com a defesa, o impugnante não
apresentou qualquer documento que pudesse comprovar a prestação efetiva das
despesas escrituradas em sua contabilidade.
Na verdade, a autoridade lançadora apresentou criteriosamente os fundamentos
pelos quais se pautou para efetuar a glosa.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
18
Doutro lado, as alegações da defesa não vieram acompanhadas de nenhum novo
documento comprobatório dos serviços prestados, de forma a que pudessem
restar afastadas as conclusões da fiscalização.
Ora, ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o Impugnante
assumiu o ônus de apresentar documentos que fundamentem as alegações
apresentadas, sob pena de serem considerados não alegados os fatos não
provados.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega. E o Decreto no 70.235/72 dispõe que a impugnação deverá ser
instruída com documentos em que se fundamentar:
“Art.15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Vale trazer à colação, também, o enunciado no art. 16, § 4°, do mesmo diploma
legal, segundo o qual a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
Extrai-se dos artigos supracitados, que a prova documental deve ser apresentada
sempre na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente
previstos. É de salientar que cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de
incidir em algumas destas hipóteses. Entretanto, não logra o impugnante
demonstrar a ocorrência de quaisquer destes fatos previstos no Decreto
70.235/72.
Comprovado nos autos o pagamento à terceiro, por serviços prestados, cumpriria
ao Impugnante apresentar provas.
Sem a efetividade comprovada da contraprestação de serviços lícitos, a infração
tributária encontra-se plenamente demonstrada.
Conclusão:
Desta forma, pelos argumentos acima expostos, VOTO por julgar procedente em
parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário constituído,
excluindo os responsáveis solidários do pólo passivo, e recalculando o crédito
tributário conforme quadro abaixo.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
19

[...]
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Cientificado em 22 de setembro de 2020 da decisão da DRJ, a Contribuinte autuada
apresentou seu recurso Voluntário em 21 de outubro de 2020, no qual destaca que o recurso” foi
interposto “contra a parte que lhe foi desfavorável”, sendo que, no mais, uma mera repetição dos
argumentos trazidos na Impugnação.
Cientificado em 22 de outubro de 2020 da decisão da DRJ, o Responsável Solidário
Guilherme Stoliar não apresentou seu recurso Voluntário.
Cientificado em 28 de outubro de 2020 da decisão da DRJ, o Responsável Solidário
José Roberto dos Santos Maciel não apresentou seu recurso Voluntário.
Desdobramentos Posteriores
Acostados aos autos petições dos sujeitos passivos, contribuinte e responsáveis
solidários, requerendo o não conhecimento do recurso de ofício.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
20
Preenchido os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário da contribuinte
autuada, dele se conhece.
Do Recurso de Ofício
Conforme relatoriado, a DRJ afastou a qualificação da multa de ofício e a atribuição
de responsabilidade solidária das pessoas físicas nominadas nos autos de infração, daí a razão de
sua interposição de recurso de ofício, uma vez que à época de seu julgamento o limite de alçada
apontava a quantia de R$ 2.500.000,00, nos termos da Portaria MF no 63/2017.
Entretanto, a referida portaria foi revogada e, atualmente, o limite passou a ser de
R$ 15.000.000,00, com a publicação da Portaria MF no 2/2023, de forma que, como o crédito
tributário exonerado não ultrapassa o novo limite, não há que se tomar conhecimento do recurso
de ofício, conforme Súmula CARF de no 103:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O crédito tributário remanescente (tributo e multa) é inferior ao limite de alçada, de
forma que não se conhece também dos recursos de ofício dos responsáveis solidários.
O Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte constitui-se em repetições dos
argumentos utilizados em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo. E aqui me refiro à parte controversa, no caso, a glosa de despesas por falta de
comprovação dos serviços prestados pelo escritório de advocacia Figueiredo Neto e Chiminazzo
Consultoria.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias,
contado da movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.361 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.737807/2019-06
21
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a
eles se ajusta.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, a qual encontra-se reproduzida no relatório deste voto.
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
É o voto, não conhecer do recurso de ofício da contribuinte e dos responsáveis
solidários e negar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1755
DF CARF MF
Original